Tribunal: STF
Processo: HC 240456
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS NETOS POR AFINIDADE DO ACUSADO. RELATOS SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS DEPOIS DA NOTÍCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A QUARENTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO: MODUS OPERANDI, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2024, por Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina e outros, advogados, em benefício de R J L, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 850.230/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, advogado e Procurador da República aposentado, com 68 anos de idade, foi preso preventivamente, em 10.6.2021, pela prática reiterada de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal), acusado de abusar dos netos de sua companheira, havendo relatos da tia paterna das vítimas (enteada do acusado) que, após ter conhecimento dos fatos, revelou também ter sido abusada pelo investigado há aproximadamente 29 anos (doc. 3). Tem-se nos documentos juntados:



    “Consta dos autos que o investigado é avô por afinidade das vítimas, vez que é casado com a avó paterna delas, e os fatos teriam ocorrido em sua maioria na residência do investigado localizada na Estrada Mildau, n. 1640, Bairro Pirabeiraba, nesta Cidade e Comarca. De acordo com os elementos colhidos nos autos, no ano de 2009 ou 2010, quando a vítima Nathália contava com idade entre 9 ou 10 anos, o investigado teria passado a mão em seu corpo, inicialmente por cima das vestes e, na sequência, teria abaixado as suas calças e manipulado a sua vagina. Em outras ocasiões, até a vítima completar 15 anos de idade, o investigado fazia ligações de vídeo e mostrava o pênis ereto sob as vestes, além de registrar ou, pelo menos, tentar registrar as partes íntimas de Nathália, inclusive pedindo para que ela abrisse as suas pernas. A vítima Nathália relatou, em seu depoimento, que o investigado possuía pasta de arquivos, possivelmente fotográficos, que podem conter conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Relativamente a Nicolas, consta dos autos que em datas a serem melhor esclarecidas durante a investigação até meados do ano de 2019, época em que ele contava com 13 anos de idade, o investigado praticou com ele, por diversas vezes, atos libidinosos consistente em fazer com que o adolescente o masturbasse. Os atos libidinosos ocorreram na residência do investigado e no interior do veículo dele, em estacionamentos de cinemas e rodoviária. Em uma oportunidade, o investigado esfregou seu pênis na região anal da vítima Nicolas, nela ejaculando e, em outra ocasião, teria colocado o dedo na boca e nádegas, simulando a prática de sexo oral e anal. Além disso, Rubens mantinha contato telefônico com o adolescente, por intermédio de videoachamadas, ocasião em que lhe mostrava o pênis ereto e solicitava que a vítima mostrasse as suas nádegas. Para ambas as vítimas, o investigado dava presentes caros e dinheiro, tudo como forma de atraí-los e também de que eles se mantivessem em silêncio a respeito dos atos de abuso. Os relatos das vítimas são corroborados pelas declarações de seus genitores Cristiano Ottoni Rodrigues e Geovana de Oliveira Ottoni Rodrigues e também da tia paterna Juliana Ottoni Rodrigues que mencionou ter sido vítima de atos de abuso por parte do investigado há aproximadamente 29 anos. Há nos autos informações de que o investigado possui outros netos com quem mantém contato, assim como um sobrinho que conta com 15 anos de idade e que reside na mesma casa em que Rubens. Além disso, pontuaram que ele possui arma de fogo, vastos recursos financeiros e familiares que residem em outro país, o que possibilitaria eventual fuga” (doc. 7). 



    3. Em 1º.2.2022 foi proferida sentença pela qual condenado o paciente à pena de quarenta e seis anos anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito descrito no caput do art. 217-A, c/c o inc. II do art. 226, na forma do art. 69 (duas vítimas), todos do Código Penal, além do caput e incs. I e II do art. 241-D da Lei 
n. 8.069/1990 (doc. 3).



    4. Em 23.6.2022, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao apelo da defesa, mantendo na íntegra a condenação e a prisão cautelar do paciente (Apelação Criminal n. 5027590-69.2021.8.24.0038 – doc. 4).



    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 850,230/SC no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 9.10.2023, nestes termos: 



    “(...) O Juiz de primeiro grau apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta das condutas, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de proteger as vítimas, ao ressaltar 
(fls. 220-221, grifei): (...)



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão na hipótese dos autos, porquanto contextualizaram, em dados concretos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância, ao confirmar a prisão preventiva do ora paciente na sentença, registrou o modus operandi empregado nas ações delituosas, bem como o risco de reiteração delitiva do réu, que se aproveitou do fato de coabitar com as vítimas (companheiro da avó) para delas abusar sexualmente, ao longo de meses. 



    O magistrado, conforme dita o art. 387, § 2º, do CPP, ao manter a prisão preventiva na sentença para garantir a ordem pública, ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, pois destacou que ‘não houve alteração do contexto fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do réu por garantia da ordem pública’ (fl. 112). Ilustrativamente: (...)



    Pelas mesmas razões acima externadas, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    Quanto à alegação de falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. Na espécie, a prisão foi representada pelo Ministério Público tão logo formou sua opinio delicti, e decretada posteriormente. A denúncia foi ofertada em 23/6/2021 e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva data de 8/11/2021. 



    Assim, não assiste razão à defesa quanto à aduzida ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que a medida foi requerida imediatamente após o surgimento da sua necessidade, ante a elucidação dos fatos, ocorrida tempos após o delito, em razão da tentativa do paciente de ludibriar a autuação da justiça’ (HC 
n. 331.961/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 20/8/2018, destaquei). No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal: (...)



    À vista do exposto, denego a ordem” (doc. 5).



    Foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.3.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. No caso, o Juiz de primeira instância, ao confirmar a prisão preventiva do ora paciente na sentença, registrou o modus operandi empregado nas ações delituosas, bem como o risco de reiteração delitiva do réu, que se aproveitou do fato de coabitar com as vítimas (companheiro da avó) para delas abusar sexualmente, ao longo de meses. 3. O magistrado, conforme dita o art. 387, § 2º, do CPP, ao manter a prisão preventiva na sentença para garantir a ordem pública, ressaltou a persistência dos motivos que inicialmente ensejaram a decretação da constrição cautelar. 4. A análise de falta de contemporaneidade da medida constritiva deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 5. Na espécie, a prisão foi representada pelo Ministério Público tão logo formou sua opinio delicti, e decretada posteriormente. A denúncia foi ofertada em 23/6/2021 e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva data de 8/11/2021. 6. O pedido de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente não foi analisada pela Corte de origem, o que atrai a indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental não provido” (doc. 12).  



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva, que não preencheria os pressupostos legais e seria “destituída da necessária contemporaneidade”, afirmando a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.



    Alegam, ademais, a necessidade de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, pois o paciente seria idoso e padeceria de doenças graves. Esclarecem que o juízo da execução teria reconhecido o direito a esse benefício (doc. 6), que, contudo, foi posteriormente revogado por decisão do Tribunal de Justiça catarinense, ao prover agravo em execução do Ministério Público estadual (doc. 7).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “1. O deferimento da medida liminar, determinando-se a expedição de alvará de soltura. 2. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para, confirmando-se a liminar, revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas. 
3. Subsidiariamente, reconhecer o direito de o paciente ao recolhimento domiciliar, ante a impossibilidade de a unidade prisional fornecer tratamento médico à pessoa idosa portadora de diversas doenças cardíacas, no art. 318, inc. II, do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Não se comprova o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente pelas instâncias antecedentes, quando assentaram a necessidade de decretação da prisão preventiva diante da gravidade em concreto dos delitos praticados, evidenciada pelo modus operandi do acusado, além do risco de reiteração delitiva e da necessidade de proteger as vítimas. Tem-se no referido decreto:



    “Não obstante, respeitada a visão contrária da defesa, permanece presente o risco à ordem pública, que subsiste na probabilidade de reiteração criminosa amparada no fato concreto devidamente apurado nos autos, qual seja, o de que não se tratou de crime sexual isolado, mas de reiteração da conduta nociva com anos de intervalo, contra menores de idade de seu convívio, com quem não coabitava, conforme endossam os relatos das vítimas e familiares (ev. 126). 



    Ou seja, não é o afastamento entre o acusado e as vítimas que faz desaparecer o risco de que outras sejam vitimadas, bastando, ao que se tem de indícios nos autos, a conjugação de fatos que instiguem a confiança e uma probabilidade de não ser descoberto para que a reiteração novamente ocorra. Não são conjecturas, pois há indícios – a análise exaustiva da prova se reserva à sentença – de que o réu assim já o fez, por anos, quando reiterou seu ímpeto sexual em face de menores de idade, não obstante fossem da sua própria família. O próprio réu afirma que o contato com menores de sua família – outros que nada disseram sobre fatos abusivos - era frequente e é natural que assim o seja, inclusive por ocasião da distribuição de benesses como iphones usados – e não se afirma aqui que haveria propósito delitivo nisso, mas que a soltura do réu naturalmente permitira aos que não creem em sua conduta (algo também natural em crimes dessa natureza no seio familiar) a retomada de contatos e oportunidades nas quais este Juízo, baseado no contexto dos fatos até então apresentados, vê razoável risco que somente a prisão cautelar pode obstar. [...] 



    Acresça-se aos fundamentos de cautelaridade, diante da solidificação dos fatos trazidos pela instrução processual, que a soltura do réu neste momento ainda incutiria danos psicológicos especiais às vítimas dos crimes sexuais apurados, que após virem a Juízo narrar os fatos de violência sofridos, veriam como consequência a liberação do agressor, até então mantido preso, o que efetivamente não se coaduna com o conjunto de valores constitucionais que deve ser observado nos autos, inclusive os concernentes à dignidade humana, que não contemplam somente os acusados, mas todos os cidadãos indistintamente” (doc. 12).



    9. A decisão pela qual se concluiu pela necessidade de segregação preventiva do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada, a evidenciar a periculosidade do agente (“indícios de que há anos o representado tem praticado o crime de forma reiterada no âmbito familiar, gozando de sua condição de ‘avôdrasto’, e da facilidade de acesso as crianças e adolescentes, assim como, da autoridade que exercia sobre eles – enteada e netos”), aliadas ao risco de reiteração delitiva, como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 
2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 
nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).



    10. Quanto à contemporaneidade da data dos fatos e da decretação da prisão preventiva, tem-se, pelos documentos juntados, que os eventos investigados somente foram conhecidos após as vítimas, em maio de 2021, terem relatado as agressões sexuais ao seu genitor, enteado do acusado, tendo surgido, a partir da notícia desses acontecimentos, outros relatos de potenciais abusos praticados pelo paciente.



    Instaurado o procedimento investigativo e pelos indícios constatados, assentou-se o modus operandi do acusado, valendo-se de suas relações familiares, e o risco concreto de reiteração delitiva. Por isso foi decretada a prisão preventiva do paciente em 10.6.2021, pouco mais de um mês depois de conhecidos os fatos e instaurado o inquérito.



    11. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado, com violência presumida contra menor, e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos liminarmente pela autoridade apontada como coatora, não se comprova constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. Essa, ademais, já foi examinada e confirmada por este Supremo Tribunal em impetrações anteriores do mesmo paciente (HCs ns. 204.405, 208.100 e 211.509, todos de minha relatoria).



    13. Também não há embasamento legal para acolher, com supressão de instância, a pretensão de prisão domiciliar ou de substituição da internação por uma das medidas cautelares alternativas, considerada a alegada enfermidade do paciente.



    Pelas peças e documentos juntados, a questão teria sido analisada pelo juízo da execução (doc. 6) e pelo Tribunal de origem, que deu provimento ao agravo em execução penal do Ministério Público estadual, para revogar a prisão domiciliar antes concedida (Agravo em Execução Penal n. 8000863-85.2022.8.24.0038/SC – doc. 7). Entretanto, esse tema não foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça, que sobre ele não se manifestou no julgamento do Habeas Corpus n. 850.230/SC, impetrado contra o acórdão pelo qual julgada a apelação do paciente.



    Assim, pelo que se infere desta impetração, o acórdão do Tribunal estadual no Agravo em Execução Penal n. 8000863-85.2022.8.24.0038/SC ainda não teria sido objeto de impugnação no Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível antecipar-se, com supressão de instância, a eventual juízo de mérito a ser realizado por aquele Tribunal.



    14. Anote-se, ademais, não se terem comprovados teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício. O Tribunal de origem, ao revogar a prisão domiciliar antes concedida, analisou o acervo probatório colacionado ao processo de execução e assentou:



    “Na espécie, não se ignora a idade do apenado (atualmente com 69 anos), e o fato de estar acometido das referidas comorbidades, todavia, depreende-se dos autos que o reeducando estava recebendo o tratamento adequado e necessário a sua saúde dentro do presídio e, quando necessário, na unidade hospitalar competente. Outrossim, o laudo médico emitido pela médica psiquiátrica do estabelecimento prisional, Dra. Cintia Dohler (seq. n. 48.1), consignou que:



    ‘O interno R. J. DE L. iniciou tratamento psiquiátrico na PIJC na data de 9-2-2022 devido o diagnóstico da CID-10 F32.1 (episodio depressivo moderado). Em uso de Paxil CR 12,5mg®/ dia (antidepressivo) apresenta pobre aderência ao tratamento pois refere esquecer de tomar a medicação. Por esse motivo, oriento a administração assistida de toda a medicação via oral. Além do tratamento psiquiátrico, o paciente está recebendo acompanhamento psicológico regular e frequentando diariamente a biblioteca. Do ponto de vista psiquiátrico, está apto para cumprir sua pena na PIJC.’



    Além disso, em que pese as teses defensivas, denota-se que as doenças do recorrente são preexistentes, e não serviram de empecilho para que ele se envolvesse na prática criminosa, não podendo se apoiar, agora, na circunstância de ‘fragilidade de sua saúde’ que ele se encontra, para eximir-se do cumprimento da sanção imposta. Inclusive, conforme bem fundamentou o Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Dr. Genivaldo da Silva: 



    ‘Notadamente, nos autos em análise, percebe-se claramente que, apesar de possuir enfermidades, conforme se verifica dos autos, o agravante, em que pese tenha trazido diversos exames, não demonstrou qualquer particularidade que não pudesse ser atendida pelo estabelecimento prisional, e que não esteja sendo observada pelos médicos lá disponíveis, muito pelo contrário, conforme se verifica dos autos, há ofícios e laudos médicos da unidade prisional que atestam que o apenado está (ou estaria) recebendo o devido tratamento médico, inclusive com medicamentos fornecidos regularmente, em doses diárias, sem que lhe sejam causados quaisquer prejuízos’. 



    Inclusive, transcreve-se no ponto, trecho da manifestação do agravante que, em 08/ 07/ 2022, já havia se posicionado contrariamente a concessão da prisão domiciliar, argumentando que: (...) 



    Logo, a decisão merece ser cassada, a fim de revogar a prisão domiciliar concedida ao agravado R. J. de L. Sem prejuízo do Juízo da Execução reanalisar a necessidade da colocação do apenado em prisão domiciliar, sempre que o quadro de saúde ou as circunstâncias do caso recomendarem, após a reavaliação médica a ser realizada por médico perito oficial do ergástulo público” (doc. 7).



    15. A adoção de entendimento diverso do que manifestado pelo Tribunal de origem exigiria reexame do acervo probatório analisado, procedimento incabível em habeas corpus.



    16. Como consignado no acórdão transcrito, não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, a que a defesa apresente no juízo competente pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora